Tribunal: TJBA
Processo: 0302609-91.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302609-91.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: WILLAMES RADAMES RAMOS BARRETO

Advogado(s)
:
ADRIANA VIANA DA CUNHA, EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL. PREVISÃO EXPRESSA. PERÍCIA DISPENSADA. HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO DE LABOR EM SOBREJORNADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS.

RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n.º
0302609-91.2013.8.05.0039
, em que figuram como apelante e apelado
WILLAMES RADAMES RAMOS BARRETO
e
MUNICIPIO DE CAMACARI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em
NÃO CONHECER O RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR